Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CC/02. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CASO CONCRETO. DÉBITO ATUALIZADO NA INICIAL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela apelada contra a apelante, visando, em apertada síntese, a cobrança da quantia de R$21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais) decorrente de contrato ajustado entre as partes.
2. Aos valores a serem restituídos, em razão da responsabilidade contratual decorrente de obrigação com mora ex persona, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405 do CC, segundo o qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
3. O instituto da correção monetária visa à recomposição do valor da moeda, em virtude do efeito inflacionário, sendo que, em se tratando de recusa indevida de pagamento do valor devido, deve ser adotado o entendimento sumulado no verbete n. 43 do STJ para fixar como termo inicial da correção a data do evento danoso.
4. Considerando que a parte autora já apresentou os valores corrigidos na inicial, o r. juízo de origem determinou que a correção monetária sobre o valor apresentado incidisse a partir do ajuizamento da ação, data da última atualização do débito, o que o fez justamente a fim de evitar a ocorrência de bis in idem. Assim, inexiste reparo a ser feito no termo inicial definido para a correção monetária.
5. Recurso conhecido e desprovido.